Tribunal: TJSP
Processo: 2036994-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que defere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo para manter o embargante, locatário, na posse do bem arrematado – Alegação de intempestividade que sequer foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que defere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo para manter o embargante, locatário, na posse do bem arrematado – Alegação de intempestividade que sequer foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição – Contrato de locação de prazo indeterminado exige do arrematante prévia denúncia da locação, com prazo de 90 dias, e aforamento de ação própria acaso o locatário não desocupe o imóvel locado – Exegese da Lei no 8.245/91, art. 8o - Inviabilidade de imissão de posse em detrimento do locatário no âmbito da execução em que arrematado o bem - Por presentes requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida pelo agravante (art. 678 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2036994-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes EDUARDO TADEU
BARACAT FILHO e EDUARDO TADEU BARACAT, é agravado FRANCISCO
BENEDITO MARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036994-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13685 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2036994-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Eduardo Tadeu Baracat e outro
Agravado: Francisco Benedito Marra
Comarca de Campinas 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fabrício Reali Zia

ÓRGÃO JULGADOR: 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RELATOR: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13685
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro Decisão
que defere pedido liminar de concessão de efeito suspensivo para
manter o embargante, locatário, na posse do bem arrematado
Alegação de intempestividade que sequer foi objeto da decisão
agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo
singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão
de um grau de jurisdição
Contrato de locação de prazo
indeterminado exige do arrematante prévia denúncia da locação,
com prazo de 90 dias, e aforamento de ação própria acaso o
locatário não desocupe o imóvel locado Exegese da Lei no
8.245/91, art. 8o - Inviabilidade de imissão de posse em detrimento
do locatário no âmbito da execução em que arrematado o bem -
Por presentes requisitos autorizadores para a concessão da liminar
pretendida pelo agravante (art. 678 do NCPC) é medida de rigor o
seu deferimento - Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos embargos de terceiro opostos pelo agravado em face dos agravantes, deferiu liminar de
concessão de efeito suspensivo para manter o embargante na posse do bem arrematado.
Sustentam os agravantes, em síntese, que os embargos foram
opostos intempestivamente; e, que a locação foi denunciada sem desocupação. Pedem
provimento para cassação da liminar deferida e concedida imissão de posse do imóvel que
arremataram.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036994-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13685 - GC
3
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Recebo a emenda à inicial. Anote-se o novo valor
atribuído à causa. Ante os documentos encartados, defiro ao
embargante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Com
efeito, mostra-se viável a concessão de efeito suspensivo
pretendido, para que se mantenha a posse do bem arrematado,
pelo menos por ora, em favor do embargante. Em análise
superficial do feito, considerando que o ora embargante não
participou do processo executivo, mostra-se necessária a denúncia
do contrato de locação, em ação própria, a ser manejada pelo
arrematante. Isto posto, defiro a suspensão da imissão na posse e
consequentemente, sua manutenção em favor do embargante.
Certifique-se nos autos da execução. Cite-se a embargada para
apresentação de resposta, nos termos do artigo 679 do Código de
Processo Civil. Intime-se.”.
A alegação de intempestividade ou não dos embargos de terceiro
sequer foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo
juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de
jurisdição, mesmo diante de matéria e questão concernente às condições da ação.
No mais, o agravado aforou embargos de terceiro contra os
agravantes diante do não conhecimento de pedidos apresentados incidentalmente no
cumprimento de sentença, cuja última decisão agravou, seguindo reproduzido trecho da
fundamentação e a ementa do A.I. 2281513-11.2019.8.26.0000:
“a suspensão de medidas em relação à arrematação de bem imóvel
deve ser objeto de discussão em embargos de terceiro, de modo que inadequada é a via
eleita pelo agravante, de suscitar proteção por mera petição na execução judicial entre
terceiros”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
Cumprimento de sentença Decisão que inadmitiu por
inadequação da via eleita, pedido formulado pelo agravante
visando obstar imissão de posse de imóvel arrematado A
suspensão de medidas em relação à arrematação de bem imóvel
deve ser objeto de discussão em embargos de terceiro, de modo
que inadequada é a via eleita pelo agravante, de suscitar proteção
por mera petição na execução judicial entre terceiros - Decisão
mantida. Recurso desprovido (NCPC, art.932)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036994-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13685 - GC
4
Dispõe o art. 678 do Novo CPC: “A decisão que reconheceu
suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a
reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido”.
Em comentário ao mencionado dispositivo legal, doutrinam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A decisão liminar nos
embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa há execução para
segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela
antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a
alegação de dano irreparável ou de difícil reparação pra sua concessão (art. 300, CPC). A
tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da
alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua
concessão. Percebe-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove
receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a
verossimilhança das alegações prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é
contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, págs. 770/771).
E preleciona Nelson Nery Júnior: “A verificação da posse nesta
fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a
decidir se concede ou não a liminar. Não demonstrada a posse, a liminar será indeferida e
o processo dos embargos terá prosseguimento sem liminar. (...) Na decisão não há
discricionariedade para o juiz, pois se trata de ato vinculado à letra da lei: comprovados
os requisitos, tem de deferir a liminar; ausentes estes, deve indeferi-la” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação extravagante. 14a ed., São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2014, pág. 1516).
Neste contexto, e a teor do que dispõe a Lei 8.245/91, art. 8o, para
hipótese de arrematação de bem que se encontra locado é exigível do arrematante além de
denúncia do contrato, com prazo de 90 dias, a devida ação própria em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036994-95.2020.8.26.0000 -Voto no 13685 - GC
5
descumprimento do prazo de desocupação, obstando ato de imissão incidental no processo
de execução, de modo que resultando presentes os requisitos autorizadores para a
concessão da liminar pretendida pelo agravante (art. 678 do NCPC) é medida de rigor o seu
deferimento.
No sentido da exigência de ação própria são os julgados insertos na
RT 630/117, JTA 100/172, e Bol. AASP 1.829/13, anotados por Theotonio Negrão e
outros, 47a ed., no CPC, art.901.
Segue mantida a decisão também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)